Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-60.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO E DESPROVIDO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Recurso de Embargos de Declaração oposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, através da petição de ID: 46082485, contra decisão monocrática de ID: 44706984 no RAC 1000860-60.2018.8.11.0037, por este julgador, onde figura como parte contrária EVILMARA CAMPOS DA SILVA.
Em resumo, a razões de ID: 46082485 alega: (i) que a decisão monocrática de ID: 44706984, que desproveu o apelo de ID: 40789957 é equivocada; (ii) que os honorários arbitrados de formar equitativa são exorbitantes, devendo a majoração dos honorários recursais deve ser feita dentro do estabelecido pelo art.85, parágrafo 2o do NCPC;
Segue a FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO.
De inicio destaco que o julgamento do presente embargos de declaração se faz pertinente tendo em vista o equívoco apontado no sistema Pje, pela Seguradora em petição de ID: 52659563; Que embora tempestivo não foi facilmente visualizado na lista de andamentos, constando unicamente da aba “documentos”.
E conseqüentemente imperioso CHAMAR O FEITO A ORDEM tornando sem efeito a certidão de transito em julgado de ID: 48547954.
Regularizada esta situação, passamos a analise dos embargos declaratórios opostos em face da decisão monocrática prolatada por este relator.
Pois bem!
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, in casu, não há qualquer destes vícios na decisão monocrática guerreada, sendo claro o intuito de rediscutir a matéria, por via que não se presta a este pleito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, e firme no entendimento de majoração dos honorários recursais ao caso concreto, ou seja, majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados de forma equitativa pelo desprovimento do apelo, REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se. Cumpram-se.
Certifique-se de tornar sem efeito a certidão de transito em julgado de ID: 48547954.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.